Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. ORDEM DE DESEPEJO. LEI No 14.216/2021. INAPLICABILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO DIVERSO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. VIGÊNCIA POR MAIS DE 05 ANOS. RETOMADA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA LOCATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente aos contratos de locação de imóveis residenciais cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), é que se aplica o benefício de suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.
2. Não se vislumbrando a identidade de objeto entre as ações de despejo e monitória, mesmo que pertinentes às mesmas partes e com os mesmos fundamentos jurídicos, pois a primeira objetiva o despejo da parte ré, enquanto na segunda há a pretensão de recebimento de aluguéis em atraso, não há que se falar em conexão.
3. Nos termos do art. 47, caput e incisos da Lei no 8.245/91, se findo o prazo nos contratos de locação residencial ajustados por período inferior a trinta meses, este será prorrogado por prazo indeterminado, podendo o locador retomar o imóvel, dentre outras hipóteses, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.
4. A resolução do contrato de administração entre imobiliária e locatária em nada influencia no contrato de locação firmado entre as partes, uma vez que a imobiliária é mera intermediária da relação locatícia, e a mudança de administração do imóvel altera tão somente a relação da autora com terceiro, não havendo que se falar em nova locação ou interrupção contratual entre as partes.
5. Aplicando-se o art. 57 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91), tem-se que o contrato de locação pode ser colocado a termo por qualquer das partes, bastando a simples notificação formal, sendo cabível o despejo, ainda que o locatário não esteja inadimplente com suas obrigações, e ainda que da parte deste não houvesse a intenção de rescindir.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.